Tribunal: TJMT
Processo: 1018281-67.2024.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018281-67.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Privilegiado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CLEYTON RICARDO VILELA CRUZ - CPF: 024.578.131-58 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), ROSIVAL NOLASCO DE ALMEIDA - CPF: 651.877.091-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.
PRISÃO PREVENTIVA
DECRETADA NA SENTENÇA
.

NÃO COMPARECIMENTO DO RÉU À SESSÃO DE JULGAMENTO. DIREITO AO SILÊNCIO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
PARA JUSTIFICAR A CONSTRIÇÃO PROVISÓRIA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. FATO NÃO CONTEMPORÂNEO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PERTINÊNCIA.
ORDEM CONCEDIDA
.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra decisão d
o Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que decretou prisão preventiva após condenação por homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV, do CP).

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em verificar: (i) se a ausência do réu à sessão de julgamento, mesmo regularmente intimado, justifica a
decretação
da custódia preventiva; e (
ii
) se há elementos contemporâneos suficientes que sustentem a prisão preventiva com base na reiteração criminosa.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
afasta a prisão preventiva pela simples ausência do réu, não caracterizando fuga ou violação ao contraditório e ampla defesa (STJ,
AgRg
no HC 795751/RS). A previsão do art. 420 do
Código de Processo Penal
admite a realização do julgamento mesmo sem o comparecimento do réu intimado.

Quanto à alegada reiteração criminosa, os registros são de baixa gravidade e antigos, datando de 2016, o que não atende ao requisito de contemporaneidade da medida cautelar, sendo insuficiente para fundamentar a custódia (STJ, HC 214921/PA).

IV. Dispositivo e tese

Ordem concedida para assegurar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, condicionada à atualização de endereço.

Tese de julgamento:
“
A ausência do réu intimado em sessão plenária não justifica, por si só, a decretação de prisão preventiva, e a reiteração criminosa para fins de
cautelaridade
exige fatos contemporâneos e de gravidade suficiente.
”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de CLEYTON RICARDO VILELA CRUZ contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de ação penal (PJe 0009235-43.2013.8.11.0037), que decretou a prisão preventiva
após o veredito condenatório pelo cometimento, em tese,
de
homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima – art. 121, § 2º, I e IV do CP - (
ID

160979810).

O
impetrante sustenta que: 1)
a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar
; 2) “
a opção pelo não comparecimento à sessão de julgamento não indica, necessariamente, a intenção de fuga do acusado
”; 3) “
os feitos em desfavor do réu datam de 2016, inexistindo qualquer indicação de conduta criminosa contemporânea que justifique extirpar sua liberdade
”; 4) o paciente possui endereço certo no distrito da culpa e exerce profissão lícita.

Com essas considerações, postula a concessão da ordem para outorgar ao paciente o direito de recorrer em liberdade
(ID 224279678), com documentos (ID’s 224297195/

224448697).

O pedido liminar foi indeferido (ID 231351198).

O Juízo singular prestou informações (ID 228987174/228987179).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela
concessão
da ordem (ID 235784674).

É o relatório.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço o
writ
.

Depreende-se dos autos que, em 1º.6.2015, o paciente foi denunciado por ter, em tese, matado
Rosival
Nolasco de Almeida, no dia 23.8.2013, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
– art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP –
(
PJe
0009235-43.2013.8.11.0037 – ID 45306356).

A inicial acusatória foi recebida no dia
17.6.2015 (
PJe
0009235-43.2013.8.11.0037 – ID 45306385).

Em 27.10.2015,
na audiência de instrução e julgamento, o juiz da causa revogou
a prisão preventiva do paciente
com
a imposição das seguintes medidas cautelares: “
a) Monitoramento eletrônico; b) Comprovar endereço, no prazo de dez dias; c) Comunicar o Juízo qualquer mudança de endereço; d) Não se ausentar da comarca por mais de oito dias sem autorização; e) Não poderá tomar qualquer comportamento que afete o normal funcionamento do equipamento (tornozeleira) eletrônico. Ficam, portanto, proibido qualquer ato de tentativa de
desligá-la
ou rompê-la, de dificultar a transmissão de sinal, não recarregar, de causar estragos na tornozeleira ou no carregador, ou, ainda, permitir que outrem o faça
.” (
PJe
0009235-43.2013.8.11.0037 – ID 45307978)

O paciente foi pronunciado em 28.6.2019 (
PJe
0009235-43.2013.8.11.0037 – ID 45309780).

Em

2.7.2024
,
o
paciente foi
condenado

por
homicídio
duplamente
qualificado a
14 (quatorze
) anos de reclusão, em regime inicial fechado
(
PJe

0009235-43.2013.8.11.0037 – ID 160979800).

Na
sessão plenária
, o juiz-presidente
,
a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau
, decretou a pri
são preventiva
d
o
paciente

sob a seguinte fundamentação:

“
[...]
Verifico que após regular instrução processual o réu restou pronunciado e na
sequencia
, expediu-se o mandado de intimação quanto a presente Sessão de Julgamento, contudo, apesar de devidamente intimado não compareceu e tampouco apresentou justificativa.

Ademais, a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria
forma
devidamente
aprecidados
na sentença de pronúncia, que foram corroborados nesta data, eis que Cleyton restou condenado pelo Conselho de Sentença.

Outrossim, a postura do réu evidencia seu total desrespeito a este Tribunal, prejudicando a instrução criminal e colocando em dúvida a aplicação da lei penal, sem contar a latente reiteração criminosa do pronunciado, já que compulsando os autos, verifica-se que mesmo após os fatos em tela, praticou novos crimes, razão pela qual, a sua prisão cautelar justifica-se igualmente para o resguardo da ordem pública, pois visa prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade aquele que, diante do modus operandi ou da habitualidade de sua conduta, demonstra ser dotado de periculosidade, trazendo sérios abalos à ordem social.

Ante o exposto, nos termos do art. 312 do CPP,
decreto

a prisão preventiva Cleyton Ricardo Vilela Cruz
por conveniência da instrução criminal, para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.
”

(
Alexandre
Delicato

Pampado
, juiz de
d
ireito –

PJe
0009235-43.2013.8.11.0037 –
ID

160979800
)

Pois bem.

A
decisão constritiva está fundamentada na
aplicação da lei penal e
garantia da ordem pública, consubstanciada na
ausência do paciente na sessão plenária
, embora devidamente intimado,
e
na

reiteração criminosa,
haja vista que

teria se envolvido em crimes

posteriores ao homicídio cometido, em tese, em face de
Rosival
Nolasco de Almeida.

Todavia, o fato de o paciente não ter comparecido à sessão de julgamento
, por si só,
não
justifica
a
segregação
preventiva,
notadamente
porque constitui um desdobramento das garantias constitucionais ao silêncio e à ampla defesa, sendo, portanto, inadmissível a aplicação de
san
ç
ão
pelo seu exercício (STJ,

AgR
g
no

AgR
g
no HC 795751/RS
– Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – 23.8.2023).

Atente-se que a
ordem processual penal
(
CPP, art. 420
)
estabelece que o “
julgamento não será adiado pelo não comparecimento do acusado solto, do assistente ou do advogado do querelante, que tiver sido regularmente intimado
.”

Com efeito
,
mostra-se
juridicamente possível a realização do julgamento sem a presença do réu,
o qual
detém apenas a faculdade de comparecer perante o Conselho de Sentença e exercer a opção do exercício da autodefesa.

Sobre o tema, destaco lição doutrinária de Guilherme de Souza Nucci:

“
[...]

A Lei 11.689/2008 eliminou a possibilidade de ser determinada a prisão do acusado em razão de sua ausência do processo, seja para a intimação da decisão de pronúncia, seja para a realização do julgamento em plenário
. Portanto,
consagrou-se o direito de audiência, ou seja, o réu deve ser intimado para comparecer em juízo e assistir a colheita da prova
e também
o seu julgamento de mérito, mas, se não o fizer, nenhuma medida coercitiva será tomada e ele arcará com a sua opção.
[...]
”
(Código de Processo Penal Comentado. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016).

Outrossim,
observo
que o juízo singular, quando revogou a prisão preventiva do paciente na audiência de instrução e julgamento, no ano de 2015, não impôs

a obrigação de comparecimento a todos os atos processuais
, de modo que a opção
de não comparecer
no Tribunal do Júri não
caracteriza descumprimento de medida cautelar, tampouco
indica intenção de fuga, sobretudo ao considerar sua postura processual durante o sumário da culpa
[
respondeu à ação penal em liberdade, compareceu a todos os atos processuais
- exceto

à
sessão plenária
-
e interpôs apelação criminal em face do veredito condenatório].

Por outro lado
,
quanto à reiteração criminosa,
e
xtrai-se
do Sistema
PJe
de 1º Grau
que

o
paciente
: 1) foi condenad
o
por
desobediência
,
ocorrida em 31.3.2016
, à pena de 5 meses de detenção
(
PJe
0004466-84.2016.8.11.0037); 2)
teve a punibilidade extinta por
posse de drogas para uso pessoal
,
ocorrido em
15.7.2016, pela prescrição da pretensão punitiva
(
PJe

0008125-04.2016.8.11.0037
)
; 3) foi absolvido de tráfico de drogas
,
ocorrido em 18.10.2015
, por insuficiência de provas (
PJe

0007802-96.2016.8.11.0037
).

A
única condenação do paciente

envolve
crime de menor potencial ofensivo
[
desobediência
],
ocorrido no ano de 2016,
o que
afasta a contemporaneidade do fato justificante da custódia cautelar e a sua efetivação, autorizando a conclusão pela desnecessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública
.

No mesmo sentido, este e
grégio
Tribunal
de Justiça
assim
decidiu:

“1. A jurisprudência do Tribunal da Cidadania é pacífica em afirmar que a urgência intrínseca da prisão preventiva impõe a contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com ela evitar (STJ, HC 214921/PA, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma,
DJu
17/03/2015). 2.
In
casu
, conquanto a d. autoridade inquinada de coatora tenha, aparentemente, demonstrado motivação idônea, inexistem elementos contemporâneos capazes de sustentar a imposição da medida extrema, notadamente porque a fundamentação empregada faz alusão aos delituosos, ocorridos há mais de 12 (doze) anos, a impedir que sejam considerados válidos para embasar o decreto de prisão nesse momento processual
.”
(HC 1013264-89.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto
Giraldelli

–
Terceira Câmara Criminal – 17.7.2020)

Nesse contexto
, impõe-se
outorgar o direito de recorrer em liberdade
ao
paciente
.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONCEDO
a ordem vindicada

para
outorgar o direito de recorrer em liberdade
ao
paciente
,
condicionado
à obrigação de manter o endereço atualizado.

Delego ao juiz de origem a expedição do
respectivo contramandado de prisão ou, na hipótese de o mandado de prisão já ter sido cumprido, do apto alvará de soltura em favor do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024